Tribunal: TJES
Processo: 5004312-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004312-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEBER JOSE DO ROSARIO REGINALDO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004312-03.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEBER JOSE DO ROSARIO REGINALDO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

Advogados do(a) AGRAVANTE: IGOR BITTI MORO - ES16694-A, WELLINGTON RIBEIRO VIEIRA - ES8115-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CLEBER JOSÉ DO ROSÁRIO REGINALDO
, em face de respeitável decisão (fls. 21/22, ID 1506377 e fls. 01/02, ID 1506378) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Faz. Pública Estadual, Municipal, Reg. Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES, nos autos da Ação de Execução Individual de Sentença Coletiva - Liquidação de Sentença, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

No bojo do processo originário, tombado sob o nº 0007799-19.2019.8.08.0006, onde foi proferida a decisão guerreada, o Juiz “a quo”reconheceu a titularidade da parte autora, ora Agravante, em relação ao crédito oriundo da sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0004311-37.2011.8.08.0006, tornando líquida a obrigação de pagar, ao homologar os cálculos apresentados pelo ente público municipal, no valor de
R$ 2.028,05
(dois mil e vinte e oito reais e cinco centavos), exclusivamente com relação ao ora Agravante.

Irresignado, o Agravante utiliza do presente do recurso para pleitear a reforma da decisão, no tocante ao valor homologado, que no seu entender, perfaz o total de R$3.887,53 (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), ante a utilização de base de cálculo diferente.

Justifica, o Agravante, que a base de cálculo utilizada na decisão vergastada, não condiz com o enquadramento a que fez jus quando da sentença proferida na Ação Ordinária de Revisão de Enquadramento (Proc.: 0006895-48.2009.8.08.0006). Alega ainda, que ao rejeitar os cálculos por ele apresentado, o Magistrado não fez qualquer menção que justificasse sua inutilização.

Em decisão proferida no ID 1509732, o e. Desembargador que outrora respondia por este gabinete,
concedeu
o benefício da justiça gratuidade pleiteado.

Em sede de contrarrazões (ID 1521315), o Agravado alega inadequação da via eleita pelo Agravante, por deixar de opor Embargos de Declaração para sanar a omissão alegada. Ademais, defende os cálculos por ele apresentados e aceitos pelo Magistrado “a quo”.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA
para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

Vitória, 04 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/05/2022 às 19:10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41683804052022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4312-03.2021.
8.08.0000

AGRAVANTE
:

CLEBER
JOSÉ DO ROSÁRIO REGINALDO

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES.
R
APHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
CLEBER JOSÉ DO ROSÁRIO REGINALDO
, em face de respeitável decisão (fls. 21/22, ID 1506377 e fls. 01/02, ID 1506378) proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Faz. Pública Estadual, Municipal, Reg. Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES, nos autos da Ação de Execução Individual de Sentença Coletiva - Liquidação de Sentença, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
.

No bojo do processo originário, tombado sob o nº 0007799-19.2019.8.08.0006, onde foi proferida a decisão guerreada, o Juiz “a quo”reconheceu a titularidade da parte autora, ora Agravante, em relação ao crédito oriundo da sentença coletiva proferida nos autos do processo nº 0004311-37.2011.8.08.0006, tornando líquida a obrigação de pagar, ao homologar os cálculos apresentados pelo ente público municipal, no valor de R$ 2.028,05 (dois mil e vinte e oito reais e cinco centavos), exclusivamente com relação ao ora Agravante.

Irresignado, o Agravante utiliza do presente do recurso para pleitear a reforma da decisão, no tocante ao valor homologado, que no seu entender, perfaz o total de R$3.887,53 (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), ante a utilização debase de cálculo diferente.

Justifica, o Agravante, que a base de cálculo utilizada na decisão vergastada, não condiz com o enquadramento a que fez jus quando dasentença proferida na Ação Ordinária de Revisão de Enquadramento (Proc.: 0006895-48.2009.8.08.0006). Alega ainda, que ao rejeitar os cálculos por ele apresentado, o Magistrado não fez qualquer menção que justificasse sua inutilização.

Em decisão proferida no ID 1509732, o e. Desembargador que outrora respondia por este gabinete, concedeu o benefício da justiça gratuidade pleiteado.

Em sede de contrarrazões (ID 1521315), o Agravado alega inadequação da via eleita pelo Agravante, por deixar de opor
Embargos de Declaração
para sanar a omissão alegada. Ademais, defende os cálculos por ele apresentados e aceitos pelo Magistrado “a quo”.

Pois bem. Passo a decidir.

Consigno inicialmente que o presente recurso encontra amparo legal no parágrafo único, artigo 1.015 do Código de Processo Civil brasileiro, assim disposto:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Cinge-se a insurgência, na decisão do e. Magistrado que acolheu os cálculos apresentados pelo ora Agravado, para fins de liquidação individual de sentença coletiva, desconsiderando aqueles apresentados pelo ora Agravante.

Em suas razões, o Agravante alega que “
o juízo ‘a quo’ em sua decisão de fls. 97/98verso, ora agravada, não realiza qualquer menção sobre a justificativa da utilização de
base de
cálculo diferente utilizada pelo Agravado e informada desde a peça inaugural, nem sequer para rejeita-la, o que não se pode concordar
.”

Neste ponto assiste razão, o Agravado, quanto a possibilidade de sanar a aludida omissão por meio de Embargos de Declaração, o que não se prestou a fazer, o Agravante.

O Agravado peca, no entanto, quanto à alegada inadequação da via eleita, para sanar o vício, uma vez que o fato de não opor embargos, em nada impede a apresentação de Agravo de Instrumento de matérias versadas na decisão interlocutória.

Muito embora o Agravante aponte omissão do Magistrado em justificar o acolhimento dos cálculos apresentados pela Agravada, entendo que tal omissão não ocorreu. Ainda assim, a matéria que versa sobre o valor da liquidação a ser homologada é digna de Agravo de Instrumento, conforme preceitua o já aludido parágrafo único, art. 1.015 do CPC.

Desse modo, é cabível à parte que se sentir lesada, a apresentação de agravo de instrumento, como já decidiram os Tribunais de Justiça de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE PROCESSUAL DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - CABIMENTO DO RECURSO - DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO - PROCESSAMENTO INDIVIDUAL E COLETIVO - IDEC - RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO ASSOCIADO - LEGITIMIDADE ATIVA - LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - DESNECESSIDADE - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA.
O art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, expressa que cabe agravo de instrumento contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença. A liquidação de sentença coletiva que tutela direito individual homogêneo pode ser processada de forma individual ou coletiva, o que importa dizer, pela vítima ou sucessores (forma individual), ou pelo ente coletivo autor da ação.
A manutenção do vínculo associativo com o ente coletivo autor da ação é inexigível do beneficiário individual, porquanto não pode ser privado de um direito tutelado por sentença coletiva. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem a liquidação e cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília (DF). O procedimento de prévia liquidação da sentença coletiva é dispensável quando não há necessidade de apurar a titularidade do crédito e o montante devido a título de condenação dos expurgos inflacionários. Os juros de mora são contados da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. A atualização monetária deve ser realizada adotando os mesmos índices ordinariamente aplicados às condenações judiciais em geral. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente (Recurso Especial nº 1.392.245/DF, submetido ao rito repetitivo).

(TJ-MG - AI: 10105130338632001 Governador Valadares, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORES ESTADUAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A TÍTULO DE TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS USUFRUÍDO. Em se tratando de liquidação individual de sentença coletiva, o quantum debeatur está adstrito aos limites definidos no título executivo judicial que se visa a executar, que, in casu, determinou - ao reconhecer a inconstitucionalidade do art. 96, § 3º, da Lei-RS 6.672/74, com redação atribuída pela LC-RS 11.390/99, no que limita, aos Membros do Magistério em exercício da docência, o pagamento do terço constitucional sobre trinta dias, não obstante o direito à fruição de até sessenta dias de férias - o pagamento de diferenças do terço constitucional, tendo em conta a incidência da gratificação sobre todo o período de férias efetivamente gozado, nos últimos cinco anos, anteriores ao ajuizamento da ação coletiva (24/11/2005), corrigida monetariamente pela variação do INPC, e acrescida de juros de mora, a partir do trânsito em julgado (03/6/2009), no percentual de 6% ao ano.Conseguinte, o termo inicial do pagamento do terço de férias corresponde, no caso, ao momento em que estas foram efetivamente gozadas, desimportando se já completado o período aquisitivo na ocasião, no que prospera a irresignação recursal.Nessa mesma linha, por não visar a demanda executiva à concessão de férias, mas, sim, ao pagamento das diferenças a título de terço constitucional sobre as remunerações das férias já adimplidas, inviável se mostra a exclusão das referentes aos períodos aquisitivos, em que caracterizado o exercício, paralelamente à docência, de atividade de direção.No mais, em tendo a sentença coletiva liquidanda sido proferida antes do advento da Lei 11.960/09, que atribuiu nova redação ao Lei art. 1º-F da Lei 9.494/97, impõe-se, como bem assentado pelo Juízo a quo, a incidência da novel legislação, ante o definido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando julgamento, em 17/10/2012, do EDcl no REsp 1205946/SP, sob o rito art. 543-C do CPC/73, observada a modulação dos efeitos da ADI 4.425/DF, definida, em 25/03/2015, pelo Supremo Tribunal Federal.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70071635148 RS, Relator: Ricardo Bernd, Data de Julgamento: 30/03/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2017)

Corroborando com entendimento de que a decisão primeva não contém omissão, convém destacar que o Magistrado justifica sua decisão ao afirmar que “quanto à afirmação contida na última petição apresentada pelo requerido –
no sentido de que há excesso nos cálculos da parte requerente
[ora agravante], esclareço que assiste razão ao Município de Aracruz/ES” (fl. 1, ID 1506378).

Ou seja, conforme se infere às fls. 02 e 18, ID 1506376, o ora Agravado, impugna os cálculos apresentados pelo ora Agravante,
informando que há excesso nos cálculos por ele apresentado, juntando a memória de cálculos com base em sua ficha funcional e financeira.

Ademais, assevera o Magistrado que “
os
c
álculos do Município de Aracruz/ES
se mostram coesos
e atendem ao comando da sentença coletiva, pois: a)
a diferença
do adicional de férias do ano (de pagamento) de 2006 foi corretamente suprimida dos cálculos do ente público municipal (pois, em relação a esta pretensão, operou-se a prescrição)
; b) a
base de cálculo utilizada
pelo município de Aracruz/ES
respeita as fichas financeiras
da parte requerente [ora Agravante]
(que recebeu, a título de adicional de férias, R$228,75 (2007), R$265,64 (2008), R$282,28 (2009) e R$581,91); c) o índice de correção monetária (IPCA-e) foi aplicado corretamente, assim como o percentual dos juros de mora.
”

De imediato é imperioso asseverar que conforme se depreende do trecho da decisão supracitada, o adicional de férias referente ao ano de 2006, foi corretamente suprimido pelo Agravado, face a sua prescrição. Neste ponto, cabe destacar que em todos os cálculos apresentados pelo Agravante esse período não foi suprimido, integrando o valor total dos cálculos por ele apresentados, o que por si, já comprova o excesso apontado na decisão.

Caminhando mais adiante, alega o Agravante que “ingressou em 2009 com uma demanda judicial de reajuste salarial” em face do ora Agravado e que a sentença julgou procedente, seus pedidos, tendo inclusive transitado em julgado.

A sentença a que se refere o Agravante, advém do processo 0006895-48.2009.8.08.0006, reproduzido às fls. 6/11, ID 1506351, versando o dispositivo sobre reenquadramento e não reajuste salarial, como informado pelo Agravante. Reproduzo o referido dispositivo:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Autor para
condenar o Requerido a promover seu reenquadramento desde a data de provimento do nível II, bem como ao pagamento dos vencimentos e vantagens que deixaram de ser percebidos pelo Requerente em virtude do equivocado enquadramento.
Ressalta-se que haverá a incidência de correção monetária, a partir do ajuizamento da demanda, e dos juros moratórios, a partir da citação, no importe de 12% (doze por cento) ao ano. Por consequência, declaro EXTINTO, o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 269, inc. I do Código de Processo Civil. Condeno o Requerido ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, que arbitro no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 20, §3º do CPC.

Do dispositivo citado, é possível perceber que o Magistrado não subscreve valores a serem pagos, relativos aos vencimentos e benefícios que deixaram de ser percebidos face ao reenquadramento deferido.

Assim, resta portanto, utilizar como base de cálculos para esta ação de liquidação as fichas funcionais e financeiras do Agravante, para se chegar ao valor devido.

Foi o que fez o Agravado, juntado as referidas fichas à memória de cálculo, onde é possível identificar o valor exato do terço constitucional pago pelo Agravante, para então calcular a diferença dos 15 (quinze) dias devidos ao Agravante e suas atualizações, levando o magistrado a homologar o valor total apurado pelo Agravante, justificando que “
a
base
de cálculo utilizada
pelo município de Aracruz/ES
respeita as fichas financeiras

da parte requerente
”
.

Com relação à legitimidade das fichas financeiras de servidores, assim se manifestou o TRF4:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS.
- As fichas financeiras são documentos extraídos diretamente dos sistemas informatizados da Administração e gozam de presunção iuris tantum de veracidade(...)
(TRF4, AG 5022523-68.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 01/10/2020)

Desta forma, as fichas financeiras são documentos hábeis à comprovação dos valores pagos ao Agravante a título de terço constitucional.

Noutro giro, considero precário o memorial de cálculo apresentado pelo Agravante, considerando que não indica de onde foram retirados tais valores – ainda que estes se refiram ao seu enquadramento – sendo nitidamente diferentes daqueles presentes na ficha funcional em comento.

Disto isto, ainda que o Agravante não esteja de acordo com a justificativa apresentada, não há que se falar em omissão, mas sim de inconformismo com o valor do crédito homologado.

De posse da planilha de cálculos e ficha financeira do Agravante, digitalmente reproduzidas às fls. 1
18, ID 1506377

e fls. 21/
22, ID 1506376, é possível observar que a memória de cálculo apresentada pela municipalidade, reproduz os valores indicados nos aludidos documentos, para fins de base de cálculo, sendo portanto, o valor que atende ao dispositivo da sentença proferida nos autos do processo n° 0004311-37.2011.8.08.0006, assim disposto:

À luz do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu ao pagamento de
adicional de 1/3 incidente sobre a totalidade das férias de todos os professores da rede municipal de ensino, inclusive os comissionados ou os que estão atuando sob o regime de designação temporária, férias estas de 45 dias, até a data da entrada em vigor da Lei Complementar 3536/10, respeitada a prescrição prevista no Decreto 20910/32.

Posto isto, entendo não haver omissão quanto à justificava dada pelo Magistrado para acolhimento dos cálculos apresentados pelo ora Agravado, estando os cálculos em consonância com as fichas funcionais e financeiras do Agravante, respeitando à prescrição referente ao ano de 2006, assim como o dispositivo proferido nos autos da Ação Coletiva (processo n° 0004311-37.2011.8.08.0006).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CLEBER JOSÉ DO ROSÁRIO REGINALDO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/05/2022 às 19:10:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41684004052022
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004312-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLEBER JOSÉ DO ROSÁRIO REGINALDO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
.
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA.
IRRESIGNAÇÃO COM O VALOR HOMOLOGADO
.
BASE DE CÁLCULO. FICHA FUNCIONAL E FINANCEIRA DO SERVIDOR.
CABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

1. Cabimento do recurso amparado legalmente pelo parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil brasileiro.

2. A insurgência reside na decisão do e. Magistrado que acolheu os cálculos apresentados pelo ora Agravado, para fins de liquidação individual de sentença coletiva, desconsiderando aqueles apresentados pelo ora Agravante.

3. O Agravante aponta omissão do Magistrado em justificar o acolhimento dos cálculos apresentados pelo Agravado. Entendo entretanto, que tal omissão não ocorreu. Ainda assim, a matéria que versa sobre o valor da liquidação a ser homologada é digna de Agravo de Instrumento, conforme preceitua o parágrafo único, art. 1.015 do CPC, cabendo a parte que se sentir lesada a apresentação do recurso.

4. Imperioso destacar que consta na decisão que, o adicional de férias referente ao ano de 2006, foi corretamente suprimido pelo Agravado, face a sua prescrição. Neste ponto cabe destacar que em todos os cálculos apresentados pelo Agravante esse período não foi suprimido, integrando o valor total dos cálculos por ele apresentados, o que por si, já comprova o excesso apontado na decisão.

5. Em seu memorial, o Agravado utilizar como base de cálculos para esta ação de liquidação as fichas funcionais e financeiras do Agravante, para se chegar ao valor devido. “
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. As fichas financeiras são documentos extraídos diretamente dos sistemas informatizados da Administração e gozam de presunção
iuris tantum
de veracidade(
...
)
(TRF4, AG 5022523-68.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, juntado aos autos em 01/10/2020)

7. Considero precário o memorial de cálculo apresentado pelo Agravante, por não indicar de onde foram retirados tais valores – ainda que estes se refiram ao seu enquadramento – sendo nitidamente diferentes daqueles presentes na ficha funcional em comento.

8. Entendo não haver omissão quanto à justificava dada pelo Magistrado para acolhimento dos cálculos apresentados pelo ora Agravado, estando os cálculos em consonância com as fichas funcionais e financeiras do Agravante, respeitando à prescrição referente ao ano de 2006, assim como o dispositivo proferido nos autos da Ação Coletiva (processo n° 0004311-37.2011.8.08.0006)

9. Recurso
CONHE
CIDO
e
NÃO
PROVIDO
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.